Tribunal: TJES
Processo: 0017123-18.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0017123-18.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHELLE RIBEIRO PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0017123-18.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHELLE RIBEIRO PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da ação penal, servindo-se somente ao aperfeiçoamento de atos decisórios.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0017123-18.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHELLE RIBEIRO PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de acórdão que deu provimento a recurso de apelação criminal interposto por MICHELLE RIBEIRO PASSOS.

Em suas razões, alega que o acórdão teria sido omisso quanto à soberania dos vereditos e à análise das provas do homicídio.

Primeiramente, afasto o argumento de omissão quanto à análise das provas, tendo em vista que está diretamente ligado à vedação clássica do manejo do recurso de embargos de declaração. Analisar provas é exercício jurisdicional adstrito à análise do mérito, o que se afasta do escopo dos embargos de declaração.

Melhor sorte não se verifica quanto ao argumento de omissão em relação à soberania dos vereditos. Ao proferir o voto de Relatoria que conduziu o julgamento da apelação criminal, destaquei que:

Na definição do Dicionário Houaiss, puerpério é o "período que decorre desde o parto até que os órgãos genitais e o estado geral da mulher voltem às condições anteriores à gestação".
Extrai-se desse conceito, portanto, que referido período restringe-se à fase imediatamente posterior ao parto, na qual, a mulher, em razão da maternidade, apresenta modificações físicas e psíquicas que, com o decurso do tempo, regridem e levam-na ao status anterior à gravidez.
Há ainda uma distinção importante que diz respeito à definição de estado puerperal. Aqui, a mulher já está acometida pela psicose puerperal, ou seja, trata-se do momento em que ocorre a desordem mental na mulher e surge a crise proveniente das alterações advindas com o nascimento do bebê.
Tecnicamente, tal estado se caracteriza pela "alteração temporária em mulher sã, com colapso do senso moral e diminuição da capacidade de entendimento seguida de liberação de instintos, culminando com a agressão ao próprio filho" (Professor Roberson Guimarães, Professor da Disciplina de Medicina Legal da Faculdade de Direito de Anápolis, FADA-AEE, publicado em http://www.medicinalegal.com.br/a15.htm).
Sobre a distinção entre puerpério e estado puerperal, embora tal definição esteja afeta à área médica, a doutrina jurídica esclarece que aquele é o período que se estende do início do parto até a volta da mulher às condições de pré-gravidez. Já o estado puerperal é o que "envolve a parturiente durante a expulsão da criança do ventre materno. Há profundas alterações psíquicas e físicas, que chegam a transtornar a mãe, deixando-a sem plenas condições de entender o que está fazendo. O correto é presumir o estado puerperal quando o delito é cometido imediatamente após o parto, em que pese pode haver prova em contrário, produzida pela acusação" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado - 13ª edição, São Paulo, RT, 2013, p. 663).
Por meio dos excertos citados, infere-se que, ao contrário do que leigamente se entende, o infanticídio não se restringe ao ato da mãe que mata o bebê; o infanticídio, na realidade, consiste no fato de a mãe matar o filho recém-nascido durante o estado puerperal. Em outras palavras, é a mãe que, deprimida após o parto e por causa do parto, premida por uma psicose, ceifa a vida do próprio filho recém-nascido.
Na hipótese em apreço, a recorrente alega que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, porquanto descartaram a tese de cometimento de infanticídio aduzida pela apelante. Há que se verificar, in casu, se a apelante, acusada de ter matado o próprio filho, o fez durante o estado puerperal.
Em relação à prova da influência do estado puerperal, sabe-se que a mesma é tema de grande divergência doutrinária e jurisprudencial.
Consoante Hygino de C. Hercules, a avaliação da influência do estado puerperal, em cada caso, seria tarefa do perito psiquiatra encarregado do exame da puérpera. Mas a maior dificuldade reside exatamente na determinação desse grau de influência.
Isso porque, em primeiro lugar, o exame é feito vários dias depois do parto, em condições totalmente diversas daquelas geradoras da perturbação do psiquismo. Em segundo lugar, o infanticídio é crime perpetrado, geralmente, sem a participação de outros agentes, em situação que não comporta testemunhas. O psiquiatra responsável pelo exame não tem acesso a informações sobre a atitude da parturiente durante ou logo após o parto, de modo que não pode apreciar até que ponto estaria o seu psiquismo abalado. Sua única fonte de elementos para o diagnóstico é o exame da paciente já fora da crise (HERCULES, Hygino de C. Medicina legal: texto e atlas, p. 671).
Outrossim, conforme ensina Luiz Henrique Mazzonetto Mestieri, Renata Ipólito Meneguette e Cícero Meneguette (2005, p.5), "A autoridade judiciária, ao interpelar o perito, com respeito à suposta autora de infanticídio, geralmente elabora o seguinte quesito: ela encontrava-se em estado puerperal quando cometeu o delito? Como podemos concluir da discussão apresentada, ao perito caberá duas possibilidades de resposta, a saber: sim, quando ficar patente o diagnóstico psicodinâmico de Transtorno de Estresse Agudo, ou sem elementos quando da impossibilidade de se estabelecer esse diagnóstico".
No entanto, no caso dos autos, sequer houve laudo pericial, mas tão somente relatório médico (folha 220) produzido mais de 2 (dois) meses após o parto, em 07/08/2015, no qual a apelante informou não se lembrar dos eventos do puerpério imediato. Assim, o psiquiatra atestou que não foram “observados sintomas atuais ou prévios compatíveis com transtornos mentais graves”, bem como “não foram descritos sintomas compatíveis com surtos psicóticos em qualquer fase de sua vida, inclusive no período puerperal”.
Ora, dificuldade ou impossibilidade existem à indicação das condições psicológicas da recorrente no momento da prática do ato, tendo em vista o lapso temporal transcorrido da época dos fatos à data do atendimento médico. É dizer, não se pode considerar que o laudo médico apresentado tenha conseguido exprimir as reais condições psicológicas da mãe logo após o parto, pois confeccionado em lapso temporal distante da prática do crime.
Ainda que assim não fosse, sabe-se que relatório médico não se confunde com laudo pericial (STF. RHC 79973. Relator (a): Min. NELSON JOBIM. Segunda Turma, Julgamento em 23/05/2000), bem como que, embora possível a coleta, não houve produção de prova pericial pelo órgão acusatório.
Sabe-se que há uma presunção, reconhecida doutrinariamente, de que quando o delito é cometido imediatamente após o parto, entende-se que houve infanticídio. Caberia à acusação desconstituir tal presunção. Todavia, no caso em tela, essa desconstituição não ocorreu de maneira satisfatória, culminando em uma perda de uma chance probatória.
Portanto, a meu ver, estamos, de fato, diante da perda de uma chance probatória, pois era ônus do autor da ação penal produzir todas as provas necessárias à formação da convicção do julgador, como bem delimita o artigo 156, do CPP.
Nesse sentido, vejamos recente precedente dos tribunais pátrios:
Ademais, está-se diante da perda de uma chance probatória. Consta nos autos, que houve a apreensão do aparelho telefônico do réu, cuja investigação policial poderia, com a devida autorização, acessar aos dados contidos no telefone móvel, a fim de comprovar o ímpeto de mercância de entorpecentes. A essa ausência de tomada de providências por parte da Autoridade Policial, quando do andamento da investigação, dá-se o nome de teoria da perda de uma chance probatória, o que fragiliza tanto o exercício da acusação, quanto do contraditório e da ampla defesa (Apelação Criminal, Nº 50699528420218210001, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jane Maria Köhler Vidal, Redator: Rinez da Trindade, Julgado em: 22-03-2023)
Uma perícia realizada de maneira tempestiva poderia ter esclarecido, de forma técnica e inequívoca, as condições psicológicas da recorrente no momento da prática do ato. Contudo, o lapso temporal existente e a ausência dessa perícia resultam em um vácuo probatório.
O fato é que o estado puerperal é uma condição que pode afetar profundamente o discernimento da parturiente, e a presunção de infanticídio em casos ocorridos logo após o parto está enraizada na doutrina.
Cabe à acusação desconstituir tal presunção, o que não ocorreu de maneira efetiva. Portanto, o que está em jogo não é apenas a questão técnica da produção de provas, mas a própria justiça do julgamento.
Prosseguindo, compulsando os autos, verifico que as demais provas acostadas dão conta de que a apelante teria agido sob a influência do estado puerperal.
Rememoro que a recorrente matou o próprio filho poucos minutos após o nascimento (laudo de exame cadavérico de folha 60 confirma que o bebê nasceu com vida), cumprindo assinalar, ainda, que a própria apelante foi quem fez o seu parto.
Nessa toada, a sogra da apelante, em sede judicial (folhas 218/218-v), narrou que "parecia que Michelle estava meio abobada", bem como asseverou que a mesma "teve um surto".
Além disso, a policial militar Suélen Maria Vanzo, que participou das investigações, em sede judicial, relatou que, no hospital, a apelante teria afirmado não saber que estava grávida e que a enfermeira Regiane relatou ter achado estranho a reação da acusada, pois "estava calma, fria, agindo como se nada houvesse acontecido, não chorou, fez as unhas, falou ao telefone e ria, agindo como se não tivesse perdido um bebê" (folhas 239/239-v).
No mesmo sentido, o ex-marido da apelante, em juízo (folhas 241/241-v), contou ter falado para a acusada que, se ela ficasse grávida, essa situação "não iria segurá-la em casa".
Em seu interrogatório judicial, a recorrente narrou que deu à luz no vaso sanitário, bem como que pegou uma tesoura para cortar o cordão umbilical e afirmou não se recordar dos fatos posteriores.
Diversos estudos e relatos médicos já comprovaram que a gravidez, parto e pós-parto podem causar profundas modificações na psique da mulher, alterando sua percepção e capacidade de julgamento. O estado puerperal é reconhecido como um período delicado para a mulher, onde oscilações hormonais e psicológicas podem culminar em comportamentos atípicos ou incomuns. Portanto, é imprescindível ponderar tal contexto ao avaliar o comportamento da apelante.
Quando nos deparamos com a descrição de que a apelante se mostrava fria e apática após dar à luz, e o subsequente fim trágico da vida do recém-nascido, torna-se evidente o grau de perturbação psicológica que ela poderia estar experimentando. Essa situação é ainda agravada pelo testemunho do ex-marido, que, de alguma forma, indicava que um bebê não era desejado, podendo ter exercido pressão psicológica adicional sobre a apelante. Isso, somado à declaração da sogra, que percebeu um comportamento "abobado" e um "surto", mostra o retrato de uma mulher que, ao que tudo indica, estava em um estado mental gravemente comprometido naquele momento.
Portanto, a ausência de um laudo pericial que ateste a presença ou ausência do estado puerperal não pode ser o único fator determinante. A combinação dos testemunhos apresentados e a descrição dos eventos circundantes sugerem fortemente que a apelante estava, de fato, sob intensa influência emocional e psicológica, advinda do parto e do ambiente hostil que a cercava.
Assim, a decisão do Conselho de Sentença, ao que tudo indica, carece de uma avaliação mais profunda e sensível às particularidades do caso
.
Por tudo isso, considerando a ausência de laudo pericial, bem como a prova oral produzida e as demais circunstâncias do caso concreto, entendo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária à prova dos autos.
Desse modo,
ainda que reste impossibilitado, em princípio, a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal), é patente que, quando a versão acatada pelos mesmos apresenta-se totalmente divorciada das provas presentes nos autos
, não resta outra opção a não ser a anulação do veredito. A propósito:
A sentença deverá ser anulada e o acusado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri,
quando este proferir decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A decisão proferida pelo Conselho de Sentença deve fundamentar-se no conjunto de provas dos autos, sob pena de violar o art. 593, III, “d” do CPP. 3. Recurso provido
. (TJES, Classe: Apelação Criminal0026235-36.2015.8.08.0048, Relator: ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/12/2022)

Está claro que o tema foi enfrentado. O fato de o resultado ter sido contrário à pretensão ministerial não torna o argumento omisso. É preciso que se compreenda a diferença havida entre a pretensão de aperfeiçoamento dos atos decisórios daquela de reforma ou anulação. Estes últimos pedidos devem ser formulados em recurso próprio.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator para negar provimento ao recurso.